Tribunal: TJMT
Processo: 1042928-66.2025.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042928-66.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ILTON COSTA BRETAS - CPF: 067.509.561-14 (EMBARGADO), GEISON ELIAS FERDINANDI - CPF: 017.180.779-04 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE
(S):
BANCO DAYCOVAL S/A

EMBARGADO(S):
ILTON COSTA BRETAS

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO À TAXA MÉDIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Banco Daycoval S/A contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, para declarar a ilegalidade dos juros remuneratórios contratados e readequá-los à taxa média de mercado da época da contratação, fixada em 1,91% ao mês.

II. Questão em discussão

2. Pretensão de correção da taxa fixada para 1,94% ao mês, sob alegação de contradição entre a decisão colegiada e os índices médios publicados.

III. Razões de decidir

3. A decisão embargada apresenta fundamentação clara e coerente com os parâmetros fixados pelo colegiado, inexistindo qualquer vício de contradição.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria de mérito ou à revisão do juízo de valor proferido.

5. A multa por embargos protelatórios não se aplica ao caso concreto, tendo em vista a legitimidade do exercício do direito de recorrer.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, ainda que com fins de prequestionamento, se ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

BANCO DAYCOVAL S/A
contra o acórdão em ID nº
322508385
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
deu parcial provimento ao recurso, nos seguintes termos:

“Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para:

i) Declarar a ilegalidade dos percentuais de juros remuneratórios aplicados ao contrato em exame, determinando-se sua readequação à taxa média de mercado vigente à época da contratação — correspondente a 1,91% ao mês e 25,52% ao ano, conforme índice apurado em 28/11/2023.

ii
) Determinar, ainda, que os valores indevidamente cobrados sejam compensados com o saldo devedor do contrato, cuja apuração deverá ocorrer em sede de liquidação de sentença, mantendo-se, quanto ao mais, inalterados os demais termos da r. sentença recorrida.

Por fim, deixo de majorar os honorários sucumbenciais, diante da ausência de fixação na instância de origem.”

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vício de contradição quanto à taxa de juros aplicada, uma vez que a taxa média da época era de 1,94% ao mês, e não de 1,91%, conforme determinado no acórdão.

Diante do exposto, requer o conhecimento e acolhimento dos presentes embargos de declaração, a fim de sanar os vícios apontados, com efeitos infringentes.

A parte embargada apresenta contrarrazões
(ID.
326362861)
pugnando pelo desprovimento do recurso bem como pelo pagamento de multa, conforme prevê o artigo 1.026 do CPC.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE
(S):
BANCO DAYCOVAL S/A

EMBARGADO(S):
ILTON COSTA BRETAS

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
trata-se de Embargos de declaração opostos por

BANCO DAYCOVAL S/A
contra o acórdão em ID nº
322508385
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso, nos seguintes termos:

“Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para:

i) Declarar a ilegalidade dos percentuais de juros remuneratórios aplicados ao contrato em exame, determinando-se sua readequação à taxa média de mercado vigente à época da contratação — correspondente a 1,91% ao mês e 25,52% ao ano, conforme índice apurado em 28/11/2023.

ii
) Determinar, ainda, que os valores indevidamente cobrados sejam compensados com o saldo devedor do contrato, cuja apuração deverá ocorrer em sede de liquidação de sentença, mantendo-se, quanto ao mais, inalterados os demais termos da r. sentença recorrida.

Por fim, deixo de majorar os honorários sucumbenciais, diante da ausência de fixação na instância de origem.”

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE: ILTON COSTA BRETAS

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

VOTO

Egrégia Câmara:

Da preliminar arguida em sede de contrarrazões pela instituição financeira recorrida.

Não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade.

A instituição financeira recorrente defende o não conhecimento do apelo recursal interposto por Ilton Costa Bretas, em razão da ausência de dialeticidade, uma vez que não houve impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida.

É cediço que, em matéria de recursos, vige o princípio da dialeticidade, ou congruência, segundo o qual o recurso deve ser discursivo, ou seja, deve expor as razões para a reforma da decisão impugnada.

Se o apelante não ataca, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, descumpre o disposto no artigo 1.010, inciso II, do CPC, o que constitui óbice ao seu conhecimento.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. 1. (...).

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença. 4. Agravo interno não provido.”

(
AgInt
no
AREsp
n. 1776084/GO, Terceira Turma, Relator Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, julgado em 14/03/2022, publicado em 18/03/2022). (grifo nosso).

No presente caso, ao contrastar a peça recursal com a sentença recorrida, observa-se que os fundamentos daquela possuem relação com os fundamentos deste apelo.

Portanto, a rejeição da preliminar aventada é medida impositiva.

É como voto.

Das razões recursais meritórias aventadas no apelo recursal de Ilton Costa Bretas.

2.1. Da conduta ilícita praticada pela instituição financeira recorrida.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de ação revisional de contrato bancário ajuizada por Ilton Costa Bretas em desfavor do Banco Daycoval S/A, na qual se discute a validade dos encargos financeiros pactuados em contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária.

A sentença proferida pelo juízo de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a legalidade da taxa de juros pactuada, bem como das tarifas de cadastro e registro, não sendo constatada abusividade nos encargos contratuais.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação, requerendo a revisão da sentença e o reconhecimento de cláusulas abusivas no pacto firmado.

Extrai-se dos autos que as partes entabularam, em 28/11/2023, contrato de financiamento para aquisição de um veículo, marca: VW - Volkswagen Modelo: Gol 1.0 Flex 12V 5p Ano Fabricação/Modelo: 2020/2021, no valor total financiado de R$ 72.632,16 (setenta e dois mil, seiscentos e trinta e dois reais e dezesseis centavos), sendo este objeto de alienação fiduciária, pactuada em 48 parcelas de R$ 1.513,17 (um mil quinhentos e treze reais e dezessete centavos).

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6º, VIII, in
verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

[...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Quanto aos juros remuneratórios, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei da Usura (Súmula n. 596/STF), bem como que a estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso.

Ainda, no julgamento do mencionado repetitivo, definiu-se que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC.

Veja-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. (...)I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.ORIENTAÇÃO 1 - JUROS
REMUNERATÓRIOSa
)As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b)A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d)É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]”

(STJ - REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
10/03/2009 RSSTJ vol. 34 p. 216 RSSTJ vol. 35 p. 48) [grifo nosso]

Na oportunidade, foi rechaçada a possibilidade de se estabelecer um critério genérico e universal para aferir a abusividade dos encargos remuneratórios, restando consignado que a abusividade da taxa de juros contratada deve ser demonstrada de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, já que a média de mercado não é um limitador, mas um referencial a ser considerado.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE MÚTUO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios, praticada pela instituição financeira, exceder a taxa média do mercado, não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa apenas em um referencial a ser considerado, e não em limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições
financeiras(
REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008,
DJe
de 10/3/2009).

2. No caso concreto, no entanto, a Corte de origem concluiu pelo caráter abusivo dos juros remuneratórios pactuados, pois fixados em 101,22% ao ano, enquanto a taxa média de mercado, para o mesmo período, atingiu o patamar de 27,89% ao ano, o que impõe sua redução. 3. Agravo interno desprovido.”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2276235 RS 2023/0005973-0, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/06/2023) (grifo nosso)

No caso em análise, constata-se que, no contrato de financiamento — Cédula de Crédito Bancário nº 14-2002156/23 — firmado entre as partes, foi pactuada a incidência de juros remuneratórios de 2,92% ao mês, equivalentes a 41,25% ao ano (ID nº 316703393– págs. 1 a 16), além da previsão de custo efetivo total de 3,39% a.m. e 49,24% a.a.

Tais índices, contudo, revelam-se manifestamente exorbitantes e destoam dos padrões médios praticados no mercado à época da contratação.

Com efeito, conforme consulta ao Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central do Brasil – SGS (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
), verifica-se que a taxa média de juros para a modalidade de contrato semelhante era de 1,91% ao mês e 25,52% ao ano, de modo que os percentuais aplicados pelo banco superaram em mais de uma vez e meia a média divulgada pela autarquia monetária.

Diante desse contexto, evidencia-se que a taxa de juros imposta pela instituição financeira excede os limites da razoabilidade, alcançando patamar superior a uma vez e meia à taxa média de mercado, o que impõe ônus excessivo ao consumidor e configura prática manifestamente abusiva.

Aliás, tal conduta autoriza a intervenção do Poder Judiciário para promover a readequação dos encargos contratuais, a fim de restabelecer o equilíbrio e a boa-fé nas relações contratuais.

Desse modo, merece acolhimento o pedido formulado pela parte adversa, a fim de reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios e determinar sua limitação à taxa média de mercado vigente à época da contratação, bem como autorizar a compensação dos valores pagos indevidamente, providência que se coaduna com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

2.2. Da ilegalidade na capitalização de juros.

A apelante defende a ilegalidade da capitalização dos juros sem a expressa anuência do contratante.

Sobre a questão, prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, a capitalização mensal dos juros é lícita, desde que pactuada, de forma clara e expressa.

Nesse sentido, dispõe o enunciado da Súmula 539, do Superior Tribunal de Justiça, e a tese firmada no citado REsp 1.388.972/SC, conforme segue:

Súmula 539-STJ

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após, 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada.

[...] A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação. [...] (STJ. 2ª Seção. REsp 1.388.972-SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, julgado em 8/2/
2017 .
Info 599).

Especificamente quanto à forma de pactuação, no Superior Tribunal de Justiça se sobrepõe o entendimento que ela pode ser considerada como “clara e expressa” quando a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1- O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 973.827/RS,
Relª
para acórdão Minª Maria Isabel Gallotti, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), assentou entendimento de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada.

2 - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa pactuação e permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

3- Agravo regimental provido.” (
AgRg
no
AREsp
63478/SC, 4ª Turma Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 06.11.2012)

Desse modo, nos casos em que a taxa de juros anual é superior à soma das doze parcelas da taxa mensal, resta pactuada a capitalização de juros, estando, portanto, em conformidade com a supracitada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Da análise do conjunto probatório, é certo que a parte apelante não foi compelida a contratar as referidas taxas e, se assim o fez, independentemente de o contrato ser de adesão, anuiu aos termos e condições do referido instrumento.

Ato contínuo, convém destacar que, ao contrário do que foi aduzido pela recorrente, as tarifas de juros estão devidamente delimitadas no pacto originário, inclusive em letras e valores perfeitamente legíveis na primeira página do contrato. Não é possível alegar genericamente que se trata de contrato de adesão, pois é ônus da parte, antes de assinar qualquer documento, ler, no mínimo, as informações nele contidas, não podendo se esquivar de tais nuances após sua formalização.

Noutro giro, com o intuito de esmiuçar cada ponto aventado pelo recorrente em seu apelo acerca da legalidade ou abusividade das cobranças das taxas pactuadas, passo à análise pormenorizada de cada tarifa, quais sejam:

- Tarifa de cadastro;

- Tarifa de registro de contrato;

Tarifa de cadastro.

Neste ponto, no que toca a cobrança de tarifa de cadastro, é sabido que a Súmula 566 do STJ prescreve que:

“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Ademais, com relação ao valor da cobrança, este deve estar em harmonia com a média de mercado divulgada pelo BACEN, sem resultar em vantagem exagerada por parte da instituição financeira.

Desse modo, no presente caso, o valor de R$ 1800,00 não se mostra excessivo, uma vez que equivale a aproximadamente 4,64% do valor total da operação (R$ 38.804,35), bem como não há discrepância significativa em relação à média de mercado apurada para o período (ID nº 316703393).

Também é caso de manter a sentença quanto à manutenção da tarifa de cadastro.

2.4. Da tarifa de registro de contrato.

As questões jurídicas referentes à abusividade ou não da tarifa de registro de contrato foram objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual fixou as teses contidas no Tema 958.

Por ocasião do referido julgamento, firmou-se o entendimento de que são válidas as cobranças das tarifas de registro de contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviços não prestados e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, o que deverá ser analisado em cada caso concreto.

Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

(STJ - REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018)

In
casu
, constata-se que houve expressa pactuação, na cláusula “Especificação do Crédito”, da cobrança do valor referente às despesas com o registro do contrato formalizado entre as partes, no importe de R$ 316,00.

Nesta senda, não se vislumbra onerosidade excessiva, uma vez que o valor corresponde a aproximadamente 0,81% do total da operação (R$ 38.804,35), razão pela qual é incabível a revisão da respectiva cláusula contratual. (ID nº 316703393).

Posto isso, neste ponto recursal, deve ser mantida inalterada a sentença vergastada.

Da compensação de valores.

Por fim, diante do reconhecimento da necessidade de readequação das taxas praticadas no contrato, impõe-se determinar a correção das quantias cobradas, de forma a restabelecer o equilíbrio contratual, nos termos do que dispõe o Código Civil.

Assim, eventuais valores pagos a maior deverão ser compensados com aqueles efetivamente devidos, observando-se o disposto nos artigos 368 e seguintes do Código Civil, que tratam da compensação legal entre obrigações recíprocas.

Ressalte-se que a apuração precisa dos montantes a serem compensados deverá ocorrer em sede de liquidação de sentença, oportunidade em que as partes poderão apresentar os cálculos respectivos, assegurando-se o contraditório e a fiel quantificação do valor final devido.

Da devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Neste ponto recursal, restou-se prejudicado a análise de tal pedido, ante ao fracasso recursal do apelo interposto pela recorrente, pelos motivos expostos alhures.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,

apenas para:

i) Declarar a ilegalidade dos percentuais de juros remuneratórios aplicados ao contrato em exame, determinando-se sua readequação à taxa média de mercado vigente à época da contratação — correspondente a 1,91% ao mês e 25,52% ao ano, conforme índice apurado em 28/11/2023.

ii
) Determinar, ainda, que os valores indevidamente cobrados sejam compensados com o saldo devedor do contrato, cuja apuração deverá ocorrer em sede de liquidação de sentença, mantendo-se, quanto ao mais, inalterados os demais termos da r. sentença recorrida.

Por fim, deixo de majorar os honorários sucumbenciais, diante da ausência de fixação na instância de origem.

É como voto.
”

A parte embargante alega que o acórdão padece de vício de contradição. Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

No que tange ao pedido de aplicação de multa por utilização dos embargos em caráter protelatório, tem-se que não ficou demonstrada a viabilidade de tais penalidades, uma vez que o Embargante se utilizou de instrumento recursal cabível na defesa de seus interesses recursais.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025